Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia reside na análise acerca da possibilidade de se penhorar crédito relativo a honorários advocatícios a serem recebidos pela agravada, advogada e credora em outro processo judicial.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, não houve comprovação de que a penhora comprometerá a subsistência da agravada, tampouco foram apresentados documentos que evidenciassem sua hipossuficiência econômica.
4. A penhora de 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos por uma das agravada em outro processo mostra-se proporcional e adequada, permitindo a satisfação do crédito exequendo sem prejuízo à dignidade da devedora. Assim, merece reforma a decisão agravada, para que seja restabelecida a penhora no rosto dos autos, limitada ao referido percentual.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.